Tribunal: TJMT
Processo: 1000135-20.2021.8.11.0020
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000135-20.2021.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARLI ALVES DA SILVA - CPF: 018.892.381-04 (APELANTE), JULIANDO GOMES DA SILVA - CPF: 036.056.761-46 (APELADO), RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO), WANDERSON ALVES DA COSTA (APELADO), WANDERSON ALVES DA COSTA - CPF: 709.469.971-95 (APELADO), MARLI ALVES DA SILVA - CPF: 018.892.381-04 (ASSISTENTE), LAR ESPÍRITA CHICO XAVIER (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença absolutória prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia (MT), que julgou improcedente a pretensão acusatória e absolveu os réus da imputação de furto qualificado (art. 155, § 4o, IV, do CP), com base no art. 386, VII, do CPP, ao fundamento de ausência de provas suficientes de autoria e materialidade delitiva.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório dos autos é suficiente para sustentar a condenação dos apelados pelo delito de furto qualificado praticado mediante concurso de pessoas.

III. Razões de decidir:

1.
O art. 155 do CPP impõe ao juiz a formação da convicção com base na prova produzida sob o crivo do contraditório judicial, vedando a fundamentação exclusiva em elementos colhidos na fase investigatória.

2.
A condenação penal exige prova inequívoca da autoria e materialidade do delito, sendo vedada a condenação baseada em meros indícios, suspeitas, antecedentes criminais ou reputação dos acusados.

3.
As declarações prestadas pelas testemunhas revelam-se frágeis, contraditórias e fundadas em "ouvir dizer", sem qualquer elemento concreto que permita
cofirma
r
, com segurança, a participação dos réus no crime.

4.
A retratação da confissão extrajudicial, aliada à ausência de confirmação em juízo e à alegação de vício na confissão decorrente de uso de entorpecentes, não se mostra suficiente para ensejar decreto condenatório.

5.
O princípio
in dubio pro reo
deve ser observado quando, mesmo após regular instrução processual, subsistirem dúvidas razoáveis sobre a autoria do delito, como ocorre no presente caso.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1.

A absolvição deve ser mantida quando as provas colhidas em juízo são frágeis, contraditórias e fundadas em relatos indiretos ou declarações desacompanhadas de elementos objetivos que comprovem a autoria delitiva.
2
. A confissão extrajudicial isolada, sem confirmação em juízo e acompanhada de alegações de vício ou coação, não constitui prova suficiente para a condenação. 3. Havendo dúvida razoável sobre a participação dos acusados na prática criminosa, impõe-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
”
.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 155, art. 386, VII, do CPP; art. 5o, LVII, da CF/88.

Jurisprudência relevante citada:

STJ –
REsp
1.827.163;
STJ
-
5a Turma -
REsp
363548/SC, Rel. Min. FELIX FISCHER (1109), j.
em
2/5/2005
;
TJMT –
ApCrim
n. 0002429-79.2010.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j.
em
07/02/2024; TJMT –
ApCrim
n. 0014243-44.2017.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j.
em
28/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DE
S. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso
d
e Apelação
interposto
p
elo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

contra sentença prolatada pelo J
uízo da
2
a Vara da Comarca de
Alto Araguaia
(MT), que
julgou im procedente a pretensão contida d a denúncia
,
absolvendo o
s
acusado
s

JULIANDO GOMES DA SILVA

e

WANDERSON ALVES DA COSTA
,
da
prática do
crime disposto no art.
155, §

4o, incisos
IV
, do C
P
,
com fulcro no art. 386, inciso VII, do C
PP

(
Id
.
278433918
).

Em suas razões recursais, o Ministério Público

requer a reforma da sentença absolutória, visando
a
condenação dos apelados pela prática do delito previsto no art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal. Sustenta que restaram devidamente comprovadas, nos autos, a autoria e a materialidade delitivas, afastando-se, assim, qualquer alega
ção de insuficiência probatória
(
Id
.
278433931
).

Em contrarrazões,
a defesa de
J
uliando

Gomes da Silva e W
anderson
Alves da
Costa

manifestou-se pelo
não
provimento
do recurso
,
mantendo-se a
r.
sentença
,
uma vez que não foi comprovado qualquer

envolvimento dos Apelados, eivados de dúvidas e suposiçõ
es, tudo
pro
ser medida da mais
Lidima Justiça

(
Id
.
278433934
).

A d.

Procu
radoria-Geral de Justiça
, em parecer de lavra da d. Procuradora de Justiça
Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
, manifestou-se pelo
des
p
rovimento
do apelo manejado pelo órgão ministerial

(
Id
.
280712391
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem
as
finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pelo
órgão ministerial
.

Conforme consignado no relatório, o apelante pleiteia a condenação dos recorridos pelo delito tipificado no art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, sob o argumento de que
a
autoria e
materialidade delitiva restou
plenamente demonstrada nos autos, não havendo que se fa
lar em insuficiência probatória
(Id. 278433931).

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

(...).

Consta dos inclusos autos que, no dia 29 de janeiro de 2020, no ‘’Lar

Espírita Chico Xavier’’, localizado a Rua Santa Rita, no 756, bairro Gabiroba, neste município

de Alto Araguaia/MT, os denunciados
JULIANDO GOMES DA SILVA
E
WANDERSON ALVES

DA COSTA
com
consciência e vontade, em unidade de desígnios, mediante concurso de

pessoas, subtraíram, para ambos, coisas alheias móveis
, consistentes em utensílios de

cozinha e alimentos, pertencente ao ‘’Lar Espírita Chico Xavier’’, conforme Boletim de

Ocorrência no 2020.30678 (fls. 06/07), Termo de Interrogatório (fls. 09/10), Auto de

Avaliação (fls. 14) e demais documentos coligados aos autos.

Segundo restou apurado, nas circunstâncias de hora, dia e
local acima

descritas
, os denunciados
JULIANDO GOMES DA SILVA
E
WANDERSON ALVES DA COSTA

retiraram o vidro da janela do estabelecimento denominado “Lar Espírita Chico
Xavie
” e, em

ato contínuo, adentraram ao recinto.

Em seguida, os denunciados
JULIANDO GOMES DA SILVA
E
WANDERSON

ALVES DA COSTA
subtraíram alimentos e objetos da cozinha (Vide Auto de Avaliação de fls.

14) e, após, evadiram-se do local.

Ao ser interrogado na Delegacia de Polícia, o denunciado
JULIANDO

GOMES DA SILVA
confessou a prática do crime, conforme termo de qualificação, vida

pregressa

e interrogatório de fls.
09/10.

Diante do exposto, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, por

intermédio de sua representante
infra

firmada
, denuncia
JULIANDRO GOMES DA SILVA
E

WANDERSON ALVES DA COSTA
como incurso nas disposições do
artigo
155, §4o, inciso IV,

do Código Penal
,
(...)
.
(Id.

278432852

– p.
07
-09
).

N
ão obstante o teor da denúncia
,
não assiste razão ao Ministério Público
.

Conforme assentado na jurisprudência, a persecução penal exige a apresentação de provas robustas e concretas, capazes de evidenciar tanto a materialidade do delito quanto a autoria, a fim de embasar uma condenação.

O princípio constitucional
in dubio pro reo
impõe que ante
à
presença de dúvidas sobre a culpabilidade do acusado, a decisão judicial deve ser pro
lata
da em seu favor. Tal garantia fundamental encontra expressa previsão no Código de Processo Penal, que determina a absolvição quando as provas não forem suficientes para a condenação
(artigo 386, VII, CPP)
.

O Juízo da
2
a Vara de Alto Araguaia
, ao absolver o
s
acusado
s
, concluiu que as provas produzidas em juízo não são capazes de dar a certeza necessária quanto à materialidade e autoria do crime. Para melhor compreensão, transcrevo
trecho da sentença. Confira-se:

(...)
.

A denúncia imputa aos acusados a conduta estampada
no 155
, §4o, inciso IV, do Código Penal. Diferentemente do narrado na inicial acusatória,
observo não haver provas, na fase judicial, de que os acusados tenham praticado a infração penal
.

No caso em análise
, verifica-se que os depoimentos prestados na fase judicial não apresentam um juízo de certeza quanto à autoria dos fatos
, mas
consistem em meras suspeitas e relatos baseados em “ouvir dizer”
. A
testemunha Raquel Borges, investigadora de polícia civil
, em seu depoimento revelou
não possuir certeza sobre o ocorrido, limitando-se a apontar os acusados com base em sua reputação na região, onde eram conhecidos por envolvimento em furtos
.

Entretanto, conforme entendimento consolidado, antecedentes criminais ou a reputação dos acusados não são elementos suficientes para fundamentar uma condenação. Para tanto,
é indispensável que as provas apresentadas demonstrem, de
forma inequívoca e objetiva, a autoria e materialidade do delito, o que não se verifica no presente caso
.

Quando indagada acerca dos fatos,
a testemunha relatou
ser fundadora de dois centros espíritas, incluindo o Lar Espírita Chico Xavier. Declarou que, sempre que ocorre algum fato relacionado a boletins de ocorrência envolvendo o lar, é acionada para auxiliar. Informou que este seria o terceiro boletim de ocorrência registrado relacionado a furtos no local.

Em relação à
autoria dos fatos
, afirmou que,
na época do ocorrido, os responsáveis pelo furto não foram identificados
. Entretanto, mencionou que, em um procedimento posterior, durante atendimento à senhora Marli Alves da Silva, tia do indivíduo conhecido como “Tiririca” e companheira de Juliano Gomes da Silva, esta relatou informações sobre o caso. A referida oitiva foi compartilhada com a escrivã Juliana e o delegado responsável.

Nesse sentido, já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: [...] Os testemunhos de “ouvir dizer”, denominados “
hearsay

testimony
”, enquadram-se no significado de indícios insuficientes de autoria ou participação, sopesada a sua fragilidade probatória.” (STJ, Recurso Especial n. 1.827.163)
2
. Recurso desprovido. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00096894220128110042, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 27/11/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/11/2024).

De igual forma, a
informante Marli Alves da Silva
, quando ouvida na fase inquisitiva
apresentou informações sem maiores embasamentos
. Assim, ao
ser ouvida
em juízo
,
não apresentou declarações consistentes ou que demonstrassem certeza acerca dos fatos. Suas informações revelaram-se desconexas e desprovidas de elementos objetivos, de modo que sua versão dos acontecimentos não contribuiu para a elucidação do delito investigado, tampouco serviu para corroborar as demais informações constantes nos autos
. Acrescentou que Juliano teria confessado a ela que, em conjunto com “Coiote”, subtraiu objetos do local. Porém,
a todo momento
, afirmava não ter certeza, pois faz uso de fortes medicações
.

Durante interrogatório nos autos de inquérito, o
acusado Juliano

disse que furtou objetos do Lar Espírita Chico Xavier, dizendo que participou da empreitada
. Por outro lado, no
interrogatório judicial
, o
acusado declarou que, à época dos fatos, fazia uso de drogas e álcool, o que o levou a confessar, na delegacia, crimes que não havia cometido
. Afirmou que,
na data do ocorrido, não estava nas proximidades do bairro Gabiroba
. Relatou
conhecer “Tiririca” (Wanderson), sobrinho de sua então companheira, com quem costumava encontrar-se na praça
central
. Também
reconheceu conhecer “Coiote” e Isaura
, mencionando que
ambos frequentavam frequentemente o bairro Gabiroba, mas

negou ter qualquer relação próxima com eles naquele período ou conhecimento sobre eventual participação deles no delito
.

Ademais,
refutou categoricamente a alegação de que teria confessado os crimes à informante Marli Alves da Silva, negando ter praticado os atos ilícitos a ele imputados
.

A
versão apresentada pelo réu mostra-se plausível, uma vez que é compatível com os elementos probatórios constantes nos autos e não pode ser desconsiderada
. Além disso, a
ausência de certeza na declaração da testemunha Raquel Borges reforça a fragilidade do conjunto probatório
.

Ressalte-se que
nenhum elemento de prova foi apresentado de forma robusta e suficiente para fundamentar um decreto condenatório
. Ademais, o histórico de vida pregressa dos acusados, embora mencionado, não pode, isoladamente, servir como base para uma condenação, em conformidade com os princípios constitucionais da presunção de inocência e do devido processo legal.

No mesmo sentido, em seu interrogatório judicial, o
acusado Wanderson Alves da Costa negou a prática do delito
,
afirmando que a acusação contra ele não é verdadeira
. Declarou
não ter conhecimento sobre o furto em questão e sequer saber do que se tratava a audiência
. Alegou, ainda, que acredita que,
na data do suposto furto, estava internado em uma clínica, indicando, assim, a impossibilidade de sua participação nos fatos narrados
.

Como é sabido, diz o artigo 155 do CPP: “O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos
informativos colhidos na investigação, ressalvadas
as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.”

Dessa forma,
verifica-se que, tanto na fase inquisitiva quanto no contraditório judicial, os elementos apresentados pelo Ministério Público restringiram-se essencialmente aos depoimentos da testemunha Raquel Borges e da informante Marli Alves da Silva, os quais se mostraram insuficientes para embasar uma condenação
.

A
testemunha Raquel Borge
s, conforme apurado,
não presenciou os fatos e limitou-se a reproduzir suspeitas baseadas na reputação dos acusados, sem apresentar qualquer prova direta ou objetiva
. Por sua vez, a
informante Marli forneceu declarações desconexas e desprovidas de elementos concretos que pudessem conferir credibilidade ou corroborar a versão apresentada
. Assim,
as versões
apresentadas não encontram sustentação em outros meios de prova capazes de garantir sua veracidade.

Portanto, o
acervo probatório revela dúvida quanto
a
autoria dos acusados JULIANO GOMES DA SILVA e WANDERSON ALVES DA COSTA na prática delitiva. Por conseguinte, havendo dúvida, deve ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
.

(...).

Diante do exposto,
julgo improcedente o pedido acusatório e absolvo os acusados

JULIAN
D
O GOMES DA SILVA
e
WANDERSON ALVES DA COSTA
, na forma do
artigo 386, inciso VII, do CPP
.

Sem condenação em custas.

(...).
(Id.
278433918
)
(grifos meus)
.

No caso
em apreço
, conforme pontuado pelo magistrado de primeiro grau, as provas produzidas durante a instrução criminal
não
foram suficientes para confirmar que o
s
apelado
s

foram
o
s
autor
es
do crime
em análise
,
assim manifestando-se:

“
verifica-se que, tanto na fase inquisitiva quanto no contraditório judicial, os elementos apresentados pelo Ministério Público restringiram-se essencialmente aos depoimentos da testemunha Raquel Borges e da informante Marli Alves da Silva, os quais se mostraram insuficien
tes para embasar uma condenação”.

A
testemunha
Marli Alves da Silva
, em sede policial, relatou que:

(...).
QUE conviveu maritalmente com o
Julian
d
o
por três meses, mas depois desse período, ele voltou a usar drogas e "pinga" e está lhe agredindo fisicamente e quando não lhe bate, ameaça de queimar a casa e depois lhe bater, e, ainda por cima obriga a declaran
t
e a aceitá-lo na casa; QUE ele está furtando muito, que foi ele quem furtou no Lar Espírita, sendo que o Tiririca ficou vigiando e o Juliano entrou no Lar, sendo que não viu, mas o próprio
Julian
d
o
lhe contou e disse que vendeu na

"boca de fumo" na Vila Aeroporto; QUE o
Julian
d
o
disse que não ia pegar "essa bronca sozinha" e que ia pôr tudo "nas costas do Tiririca", sendo que o Tiririca disse para a mãe dele, que irmã da declarante que tinha sido ele e o
Julian
d
o
, que o
Julian
d
o
entrou e ele ficou cuidando; QUE o
Julian
d
o
furtou um celular "caro" de uma funcionária da Semente Araguaia, ele disse que o celular vale mais de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), sendo que ele vendeu, mas não
disse para quem; QUE ele está comprando na
Gazim
e vendendo os produtos para usar droga, sendo que ele compro
u
dois celulares e uma panela elétrica na
Gazim
; QUE o
Julian
d
o
já correu atrás da declarante com uma faca para matá-la, então, veio nesta
Delpol
e pediu Medidas Protetivas, mas ele não respeita
a
Medida Protetiva; QUE ele está obrigando a declarante a pagar as contas, sendo que ele nã
o
trabalha; QUE agora ele arrumou outra mulher, a Romilda Bento de Almeida e mesmo assim est
á
lhe ameaçando de lhe bater e pôr fogo na casa para matar a
declarante; QUE hoje, na Praça da
Matriz, ele lhe abordou, deu um murro na boca e levou o celular da declarante, que é mar
ca

Multilaser
cinza, sendo foi socorrida por
uns moto

táxistas
; QUE não aguenta mais o
Julian
d
o
e deseja REPRESENTAR CONTRA ELE e requer as Medidas Protetivas;
(...). (Id.
278432853
– p. 31-34).

Em
sede judicial
, a testemunha
Marli Alves da Silva

apresentou declarações permeadas por contradições e imprecisões, afirmando não possuir plena certeza acerca dos fatos em virtude do uso contínuo de medicações de efeito intenso, acrescentando, ainda,
ser portadora de esquizofrenia
:

(...).

Magistrado:
Marli, você tem um curto parentesco ou amizade com o
Julian
d
o
Gomes da Silva?

Marli:
Juliano foi meu
ex
marido
, morava dentro da minha casa, conheço ele de muito tempo. Foi
ex
marido
meu, só que não é mais nada meu.

Magistrado:
Certo, por esse motivo, então vou ver a senhora como formante,
tá
certo? Por esse motivo
vou
ouvi
r

a
senhora como informante, não como testemunha,
tá
OK?

(...).

Promotor
a
:
Dona Marli, o
Julian
d
o
Gomes da Silva e o
Wa
nderson Alves da Costa, conhecido
como Tiririca
, estão sendo acusados aqui de u
m furto dia 29/01/2000, lá no lar
espírita Chico Xavier.
No
G
abiroba

consta
aqui que eles
entraram
lá por meio de uma janela e subtraíram é alguns objetos, tais como alimentos e objetos de cozinha.
A senhora
se recorda dessa época?

Marli:

Olha
, eu tomo remédio controlado, eu tenho
esquizofrenia

sou esquizofrênica
. Eu acordei muito à noite com aquela barulheira. Eu saí lá fora,
mal
dava para ver a Isaura e o coiote, que era os usuários, tinha bastante usuário lá na rua. Eu vi a Isaura
, e o coiote
. Aí eu tomo remédio

controlado meus remédios

tá
aqui (...).
E a receita está aqui, ó, eu lembro que
eu acordei no meio da noite,
uma
barulheira lá na porta da casa da minha mãe. Quando eu saio lá fora, eu dei de cara com a Isaura e o
c
oi
ote
. E aqui parece que ele estava assaltando lá
o lar Chico Xavier

Promotor:
Não
entendi,
a senhora viu
a Isaura e
o coiote?

Marli:

I
zaur
a
e o coiote
assaltando Chico Xavier.

Promotor:

Certo?
A
senhora
l
embr
a

de
ter prestado depoimento na delegacia, lá na época dos fatos.

Marli:

O dia
que eu, até porque eu dei esse
depoimento lá, eu estava até alcoolizada. Eu tinha brigado com
Julian
d
o
, que ele morava comigo, né? A gente tinha brigado lá em casa, teve uma briga lá. A
í eu fui
pra
delegacia, porque o

Julian
do
estava misturado com esses mau
s

elemento
s
, Isaura e coiote
,

brigava
comigo ficava misturado com esses mau
s
elemento
s
.

Promotor:
Lá na delegacia, a senhora afirmou é que o
Julian
d
o
teria confirmado com a senhora que foi ele, o Tiririca, que entraram lá e furtaram os objetos.

Marli:

Ah, o
Julian
d
o
falou isso
pra
mim mesmo. Mas eu não
vi,
né? Eu não vi participação
.
Julian
d
o
falou isso
pra
mim.

Promotor:
Que o
Julian
d
o
falou
?

Marli:

Nada. Eu
lembro se eu abri a porta da casa da minha mãe, que eu tomo remédio controlado,
é
3
tipos de remédio
s
controlado
s
e a
dia
zepa
m
,
clonazepam
e

(...).
aqui, ó remedinho.

Promotor:

Que o Juliano falou para a senhora naquela época?

Marli:
Falou
que eles tinham f
u
r
tado lá, I
saur
a o
coiote. Parece que ele estava misturado com essa t
urma
. Ele falou se o
“
tirrico
” e
o
Wanderson
, tinha
p
articipado também
?

Marli:

Não falou isso não.
Tava
até bêbado e drogado
.

(...).

Advogado:
É a senhora relatou
a
í
é,
eu gostaria de saber
.

É
a senhora
, q
uando foi prestar o depoimento lá na delegacia, a senhora não estava sóbria?

Marli:
Eu estava alcoolizada e eu tomei remédio controlado também. Esse dia que eu tinha brigado com
Julian
d
o
, eu estava em depressão. Eu fui
pra
delegacia. É porque ele falou esse estranho aí
pra
mim. Eu, eu não posso
sofrer
.
Se eu emocionar com alguma coisa, eu passo mal.
Eu tenho problema de cabeça gravíssimo e é confirmado aqui.

Advogado:
Correto.
Sem mais excelência, muito obrigado, dona Marli.
(...).
(Id. 278433912 – p. 238-240).

Conforme se depreende do depoimento prestado pela testemunha Marli, suas declarações não se mostraram consistentes nem demonstraram segurança quanto aos fatos narrados. As informações
apresentadas revelaram-se desconexas e carentes de elementos objetivos, de modo que sua versão dos acontecimentos não contribuiu para a elucidação do delito investigado, tampouco serviu para corroborar as demais provas constantes nos autos
.

O apelado
Juliando
Gomes da Silva
, em sede policial, admitiu haver subtraído objetos do Lar Espírita Chico Xavier, reconhecendo sua participação na empreitada delituosa
(Id.
278432853
– p. 27-30)
. Contudo, em seu interrogatório judicial, afirmou que, à época dos fatos, fazia uso abusivo de drogas e álcool, circunstância que, segundo alegou, o teria levado a confessar, perante a autoridade policial, crimes que não teria efetivamente praticado, conforme se extrai do depoimento abaixo transcrito
:

(...).

Juliando
:
É, na verdade, nessa data eu na verdade, nessa época eu estava alcoolizado, né? Nessa época
eu usava droga. É na época que eu fui para a delegacia.
É,
eu confessei
coisa que na verdade eu não estava sobre si, né? Eu não estava na verdade sobre mim, né? É nessa data eu nem no lar não t
inha
ido na
noite acontecido dos fatos,
e eu não estava lá para o lado da
G
abiroba.

Magistrado
:

Sei então, o senhor não participou desse furto?

Juliando
:
Não, senhor.

Magistrado
:

Se eu conhecia o Tiririca?

Juliando
:
Eu conheci porque ele
ainda é sobrinho da mulher que eu morava com ela, né?

Magistrado
:

Nessa época, o senhor andava junto com ele?

Juliando
:
Eu andava mais, mais na com ele ali na praça central, só que eu encontrava com ele, mas poucas vezes.

Magistrado
:

E
n
essa época
o
sr.
falou que usava drogas?

Juliando
:
Sim.

Magistrado
:

E você viu que a Marli fala
va de alguns
usuários que teria
a
parecido lá na casa dela, e ela saía de madrugada.
V
ocê
conhece eles
?

Juliando
:
É o coiote, ma
i
s a Isaura.

Magistrado
:

E aí?

Juliando
:

Ess
es daí
eles não saíam da G
abiroba, né?

Magistrado
:

Mas o senhor sabe se
ele tiver
em
alguma participação e se nessa época o senhor
tava
andando junto com eles?

Juliando
:
Não nessa época, não.

Magistrado
:

Certo. A Marli disse hoje o que
o senhor teria falado para ela, que teria participado desse furto?

Juliando
:
Não, momento algum
falei
isso
pra
ela.

Magistrado
:

Tu não falou
?

Juliando
:
Não, senhor.

Magistrado
:

Senhor sabe se o W
anderson, o Tiririca, tem participação nesse fu
rt
o?

Juliando
:
Não,
senhor.

(...). (Id.
278433912
– p.
238-
240
).

O apelado
Wanderson Alves da Costa
, em sede policial, manifestou o desejo
constitucional de falar s
omente em juízo

(Id.
278432853
– p. 39-
45
).
Em seu
interrogatório judicial
negou a prática do delito
:

(...).
afirmando
que a acusação contra ele não é
verdadeira
Declarou
não ter conhecimento sobre o furto em questão e sequer saber do que se tratava a audiência. Alegou, ainda, que acredita que, na data do suposto furto, estava internado em uma clínica, indicando, assim, a impossibilidade de sua participação nos fatos narrados.

(
Trecho retirado da sentença -
Id. 278433918)
.

Não podemos esquecer que, com igual e até maior importância, o princípio da presunção de inocência deve assistir o
s
acusado
s
durante toda a persecução penal, iniciando-se no inquérito policial e finalizando no momento do trânsito em julgado sentença, decorrendo disso o
in dubio pro reo
, princípio que emerge quando da análise das provas produzidas pelas partes.

Nesse esteio, o colendo Superior Tribunal de Justiça se manifestou:

A condenação requer certeza, sub
'
specie

universalis
'
, alcançada com prova válida, não bastando
a
alta probabilidade ou a certeza subjetiva do julgador (STJ 5a Turma -
REsp
363548/SC, Rel. Min. FELIX FISCHER (1109), j.
em
2/5/2005).

No mesmo sentido decidiu este Sod
alício:

(...) Deve ser ratificada a absolvição do réu, quando, ao final da instrução processual, o conjunto probatório se revela frágil e incerto, dando margem para dúvida razoável acerca da autoria do acusado, exatamente como ocorre na hipótese, em que não é possível extrair das provas judicialmente
produzidas, com a certeza necessária para a condenação,
a
efetiva responsabilidade do apelado pelo furto que lhe é atribuído, impondo-se assim a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Recurso de apelação ministerial conhecido e desprovido
.
(N.U 0002429-79.2010.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDE
LLI, Terceira Câmara Criminal, j.
em 07/02/2024,
Publicado
no DJE 09/02/2024).

(...)
.
Assim, é possível mensurar que as provas carreadas aos autos não são suficientes para um pleito condenatório e que os únicos elementos que induziriam a prática delitiva seriam aqueles que foram produzidos na fase inquisitorial.
Dessa forma, conforme preconiza o art. 155, do Código de Processo Pena
l[
1], que veda a decisão judicial fundamentada em apenas elementos informativos, a absolvição do acusado é medida que se impõe”
(Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, juíza de Direito).

“A inexistência de provas concretas de que o réu tenha, de fato, praticado a subtração narrada na denúncia impede a sua condenação pelo crime de furto, sendo imperiosa a sua absolvição, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.” (TJMT -
AP 0002486-37.2012.8.11.0007) (...)
.

(N.U 0014243-44.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal,
j. em
28/05/2024,
Publicado
no DJE 03/06/2024)
”
.

E
mbora os elementos colhidos durante a fase policial tenham fornecido suporte para a justa causa
a
o oferecimento da denúncia e, consequentemente,
a instauração da ação penal, em juízo esses indícios não se consubstanciou

em provas, de modo a conferir certeza
quanto aos termos da imputação
dos apelados

JULIANDO GOMES DA SILVA
e

WANDERSON ALVES DA COSTA
, o que contraria o art. 155
,
do Código de Processo Penal
:

O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos
informativos colhidos na investigação, ressalvadas
as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Dessa forma, c
onsiderando que a acusação não logrou êxito em provar que o
s
acusado
s
pratic
aram
os fatos ilícitos e antijurídicos
narrados na denúncia, fracassa a pretensão punitiva estatal condenatória, deixando clara a impossibilidade de prosperar a postulação de reforma do julgado diante da escassez de prova capaz de persuadir o julgador singular e
o
colegiado a pro
latar
um decreto condenatório.

O princípio da não culpabilidade, basilar do Estado Democrático de Direito, exige que a condenação criminal se baseie em prova robusta, que afaste qualquer dúvida razoável sobre a autoria
, sendo que a
presença de dúvida, por mínima que seja, impõe a absolvição,
sob pena
de violação desse direito fundamental.

Portanto, o acervo probatório, após minuciosa análise, demonstra-se insuficiente para embasar uma condenação, sendo que a ausência de provas robustas, como elementos documentais e testemunhais que corroborem a acusação, aliada à negativa de autoria por parte do
s
acusado
s
em juízo, torna a decisão condenatória juridicamente insegura.

Imperioso destacar que

a
d
.
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer ofertado nos autos, manifestou-se p
elo desprovimento do recurso de apelação, pugnando pela manute
nção da absolvição dos apelados:

(...).
As provas apresentadas no processo não demonstraram robustez e

suficiência para embasar condenação. Bem como, o histórico pessoal dos acusados,

ainda que mencionado nos autos, não possui, por si só, aptidão para fundamentar

uma sentença penal condenatória, em observância aos princípios constitucionais da

presunção de inocência e do devido processo legal.

Tal lógica decorre da aplicação de garantias constitucionais, melhor

dizendo, quando
as provas apresentadas não oferecem fundamentação robusta

capaz de assegurar a certeza sobre a autoria criminal pelo réu, aplica-se o postulado

in dubio pro reo
, determinando s
ua absolvição
, (...).

Nesse contexto,
percebe-se que a fundamentação utilizada pelo Juízo
a

quo
é adequada, justificando a improcedência do pedido acusatório e a absolvição

dos acusados

JULIANDO GOMES DA SILVA
e
WANDERSON ALVES DA COSTA, na

forma do artigo 386, inciso VII, do CPP
. (...).
(Id.
280712391
)
(grifos meus)
.

Assim,
em que pese
m
as alegações do órgão ministerial, concluo que a fundamentação acima mencionada desaconselha
a
formação de juízo condenatório na hipótese e impõe a manutenção da absolvição do
s
acusado
s
quanto ao
crime articulado na denúncia
.

Ante o exposto, em
conson
ância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial interposto, mantendo
incólume
a sentença absolutória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025